Tribunal: STF
Processo: ARE 692249
Classe: ARE
Órgão julgador: AYRES BRITTO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-10-31
Data de publicação: 2012-10-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PROCESSUAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO (NOS PRÓPRIOS AUTOS, CONFORME A LEI 12.322/2010).



    1. Recurso protocolado após o transcurso do prazo legal se revela insuscetível de atingir seu objetivo. 



    2. Agravo regimental desprovido.